Tribunal: STF
Processo: ARE 1249650
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de Agravo Regimental interposto por João Vaccari Neto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo em recurso extraordinário (e.Doc. 380). 



    Em suas razões recursais, a defesa constituída elucida que as “questões discutidas, no referido Recurso Extraordinário, vêm sendo questionadas, de forma explícita, desde a fase instrutória, sendo arguidas, também, em sede de Alegações Finais e Apelação”, razão pela qual “não se verifica hipótese para a incidência da Súmula 284/STF”. Impugna, outrossim, a incidência do Tema 660 da repercussão geral e da Súmula 279/STF.  



    Por seu turno, a Procuradoria-Geral da República requer, em contrarrazões, o desprovimento do agravo (e.Doc. 386).



    Por intermédio de petição protocolada autos (e.Doc. 391), a defesa do agravante requer seja declarada a incompetência do Juízo da 13ª Vara da Subseção Judiciária de Curitiba para o trâmite da presente Ação Penal n. 5013405-59.2016.4.04.7000/PR, anulando-se todos os atos processuais praticados pelo juízo incompetente, com a remessa dos autos para uma das Varas da Justiça Eleitoral de São Paulo, e, ainda, a revogação de “todas as medidas constritivas impostas ao requerente, com o levantamento de todos os bloqueios patrimoniais”. 



    Assinala que os fatos pelos quais o agravante foi condenado são baseados “em intermediação de pagamento de dívida de campanha eleitoral”, com recursos não contabilizados, a denotar a prática de delito eleitoral.



    Sustenta competir à Justiça Especializada o processo e julgamento desses fatos ilícitos eleitorais, bem assim os comuns a eles conexos, nos moldes do entendimento desta Suprema Corte no INQ 4.435-AgR quarto (Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio). 



    Em subsequente manifestação, informa que o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR declinou da competência para processar a Ação Pena n. 5019727-95.2016.404.7000 em favor da Justiça Eleitoral, em relação a fatos que muito se assemelham aos processados no presente feito (e.Doc. 399).



    Apresenta, ainda, pedidos de juntada de documentos e pareceres jurídicos acerca do tema (e.Docs. 394, 397 e 403).



    Instada a novamente se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opina inicialmente pelo “indeferimento dos pedidos realizados nos e.Docs. 391, 394, 396, 399 e 402, e reitera o teor das contrarrazões apresentadas às fls. 31.628/31.648e, mantendo-se o não provimento do agravo em recurso extraordinário” (e.Doc. 409).



    Na sequência, a PGR requer nova vista dos autos (e.Doc. 411), oportunidade em que o Procurador-Geral, Dr. Augusto Aras, manifesta-se pela “concessão de habeas corpus de ofício, diante da ilegalidade evidenciada nos presentes autos, impondo-se a remessa da ação penal originária à Justiça Eleitoral” (e. Doc. 415). 



    Por derradeiro, João Vaccari Neto requer, em referência à recente decisão proferida pelo eminente Ministro Dias Toffoli na RCL 43.007, “o desentranhamento de todas as provas obtidas a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht e a consequente concessão de Habeas Corpus de ofício para o trancando da presente ação penal” (e.Doc. 420). 



    É o relatório. Decido. 



    2. Nada obstante sejam hígidas as razões pelas quais neguei provimento ao recurso, verifica-se hipótese de constrangimento ilegal apta a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício, em consonância com o art. 654, § 2º, do CPP.



    Considerando a excepcionalidade do proceder, a ilegalidade deve ser reconhecida de plano, de maneira a propiciar a atuação jurisdicional de ofício, como é a situação destes autos.



    Cumpre consignar que a alegada incompetência do Juízo encontra suporte na mais recente compreensão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, que, por ocasião do julgamento do INQ 4.435 AgR quarto (Rel. Min. Marco Aurélio, j. 14.3.2019), assentou a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos, nos termos da seguinte ementa:



    “COMPETÊNCIA JUSTIÇA ELEITORAL CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal”.



    Conforme elucida a nobre defesa, a afronta ao princípio do juiz natural foi suscitada no curso da ação penal que ensejou a condenação do ora agravante, tendo sido apreciada pela decisão agravada mediante os seguintes fundamentos (e.Doc. 378):



    “Em relação à incompetência do juízo, o acórdão recorrido verticalizou a análise da questão para concluir que, de acordo com os diversos critérios previstos nas regras processuais penais definidoras de competência – seja territorial, por conexão probatória ou instrumental, ou, ainda, por competência originária do Supremo Tribunal Federal -, não haveria qualquer vício no processamento e julgamento do feito pelo juízo de origem. 



    Aludindo ao fato de que as questões “já foram objeto de exame por diversas vezes e pelas mais varias instâncias em relação à Operação Lava-Jato”, o acórdão recorrido repisou que o Juízo sentenciante, “ ainda no curso das investigações e nos termos da decisão de 28/03/2016 (evento 375) no processo conexo 5003682-16.2016.4.04.7000, declinou a competência do feito para o Egrégio Supremo Tribunal Federal pois apreendida, fortuitamente, na busca e apreensão, lista na residência do coinvestigado Benedicto Barbosa da Silva Júnior (executivo da Odebrecht) contendo registros de pagamentos a agentes políticos com foro privilegiado. Em 22/04/2016, com publicação em 27/04/2016, o eminente Ministro Teori Zavascki, por decisão tomada no Inquérito 4217, desmembrou as investigações, determinando a devolução de parte das investigações, inclusive da presente ação penal a este Juízo, bem como as apurações e persecuções em relação às pessoas destituídas de foro. Cópia da decisão encontra-se no evento 22 destes autos. Isso significa que o próprio Supremo Tribunal Federal já estabeleceu, em decisão interlocutória, a competência deste Juízo para a presente ação penal (e.Doc. 154, fl. 229). 



    Portanto, a avaliação da competência do Juízo sob a perspectiva infraconstitucional, alinhada, ainda, ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal em casos análogos, evidencia a obliquidade da alegada ofensa constitucional”. 



    Como se observa, a celeuma atinente à incompetência do Juízo tal qual apresentada neste agravo regimental adquire novos contornos, eis que atrelada à potencial prática de ilícitos de tutela eleitoral, cujo processamento incumbe à Justiça Especializada, na linha da compreensão desta Suprema Corte. 



    Em acurada análise dos elementos fáticos e probatórios subjacentes à persecução penal, a Procuradoria-Geral da República reconhece que “a conduta imputada ao recorrente deriva da prática de crimes eleitorais ou, ao menos, observa-se a conexão entre suas condutas e crimes eleitorais no contexto dos autos”, razão pela qual imputa necessária “a remessa dos autos à Justiça Eleitoral”. 



    Do parecer ministerial, extraio os seguintes excertos (e.Doc. 415): 



    “No presente caso, da leitura da denúncia e posterior sentença condenatória, infere-se que a conduta imputada ao recorrente deriva da prática de crimes eleitorais ou, ao menos, observa-se a conexão entre suas condutas e crimes eleitorais no contexto dos autos. 



    Nesse tocante, o Ministério Público Federal, quando da oferta da denúncia, apontou que o recorrente perpetrou o delito de corrupção passiva para o benefício do Partido dos Trabalhadores, como se verifica do seguinte trecho da exordial acusatória (fls. 9.295/9.296e): 



    ‘Assim como nos casos em que efetuado o pagamento de vantagens indevidas pelas empresas componentes do Cartel de empreiteiras, nos casos dos contratos firmados pela KEPPEL FELS diretamente com a Petrobras, os valores pagos a título de propina também eram divididos entre a ‘Casa’ (RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO) e o Partido dos Trabalhadores, à proporção de 50% para a ‘Casa’ e 50% para o Partido, sendo que, no caso do percentual destinado ao Partido dos Trabalhadores, o repasse dos valores à agremiação era realizada pelo operador a partir de solicitação e orientação de JOÃO VACCARI NETO’



    De igual forma, no âmbito do édito condenatório, o Magistrado Singular destacou, repetidas vezes, que JOÃO VACCARI NETO recebeu os valores na condição de representante dos Partidos dos Trabalhadores. 



    Tal fundamentação é trazida no bojo do édito condenatório quando dos depoimentos dos colaboradores Milton Pascowitch e, também, Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, conforme se extrai dos seguintes excertos: 



    ‘Milton Pascowitch, já foi condenado criminalmente em outra ação penal por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa, e foi ouvido como testemunha no presente feito (evento 385). Celebrou, como adiantado, acordo de colaboração, e declarou, em síntese, perante este Juízo, que havia um esquema generalizado de pagamento de propinas em contratos da Petrobrás e que intermediou pagamentos de propinas em contratos da Petrobrás com empresas fornecedoras, como a Engevix Engenharia, para Pedro José Barusco Filho e Renato de Souza Duque. Metade da propina era destinada a agentes do Partido dos Trabalhadores. Parte da propina destinada aos agentes políticos foi acertada com João Vaccari Neto. Tratou diretamente com Pedro José Barusco Filho, Renato de Souza Duque e João Vaccari Neto sobre propinas. (...) Augusto Ribeiro de Mendonça Neto declarou que, na ocasião,teve contato com João Vaccari Neto que indicou a forma que as contribuições deveriam ser feitas. Não teria sido, porém, explicitado entre eles que os valores seriam decorrentes de acertos de propinas. Transcreve-se trecho: ‘Ministério Público Federal:- O senhor pode detalhar essa questão do… Consta aqui que o senhor fazia ou fez doações para o partido e manteve contato com o João Vaccari nesses casos. Augusto:- Sim. Ministério Público Federal:- Como se dava essa relação, se o senhor puder explicar e narrar como era, como o senhor foi, como houve a solicitação, como...? Augusto:- Essas indicações foram feitas pelo Renato Duque, que me pediu para procurar o João Vaccari no partido dos trabalhadores com o objetivo de fazer contribuições ao partido e assim o fiz, eu procurei lá a sede do partido e acertei contribuições a serem feitas. Esses pedidos foram feitos em algumas oportunidades por determinados valores, ele me pediu ao longo do tempo valores diferentes dos quais eu fiz alguma combinação de parcelamento e nós fomos pagando’ (fl. 12.838) 



    Pedro José Barusco Filho, então diretor da SETEBRASIL, por sua vez, também confirmou as informações, in verbis: ‘O diretor Duque falava assim 'Esse aqui tem 2, 1 lá para o Paulo Roberto, esse 1 tal...' e eu ficava cuidando do meio, não sabia quem era que ficava responsável pelo partido. Mais recentemente, assim, tipo 2010, eu comecei a ver que o diretor Duque tinha muita reunião com o doutor Vaccari, sempre que ele tinha reunião com o doutor Vaccari ele me pedia algumas informações sobre alguns contratos, algum andamento de algumas... Informações de forma geral, e eu dava essas informações sempre na véspera dele se reunir com o doutor Vaccari; depois ele passou a me levar junto nas reuniões com o doutor Vaccari e tal, e aí eu percebi que quem tomava conta era o doutor Vaccari, agora não sei exatamente quando que o doutor Vaccari começou né, mas, assim, de 2010 para frente esses assuntos eram tratados, essas propinas que cabiam ao partido eram tratadas pelo doutor Vaccari, João Vaccari.’ (fl. 12.851). 



    Nessa toada, Mônica Regina Cunha Moura, corré no processo, quando ouvida em Juízo, ‘reconheceu que a conta recebeu depósitos provenientes de Zwi Skornicki. Segundo ela, o Partido dos Trabalhadores tinha uma dívida de quase dez milhões de reais relativamente à campanha presidencial da ex-Presidente Dilma Roussef em 2010. O acusado João Vaccari Neto orientou a acusada a procurar o acusado Zwi Skornicki que iria pagar a dívida de campanha.’ (fl. 12.888). 



    Diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos originários, é incontroverso que JOÃO VACCARI NETO atuou na condição de representante do Partido dos Trabalhadores – PT, coordenando o repasse das verbas ilícitas para pagamento das despesas do partido, dentre as quais, dívidas resultantes da campanha eleitoral de 2010, que elegeu a mandatária Dilma Roussef como Presidente da República.



    Tendo em vista o suposto cometimento de crime eleitoral e delitos comuns conexos, e, em respeito ao princípio da especialidade, resta caracterizada a competência da justiça eleitoral”. 



    Assoma-se aos aspectos realçados pelo parecer ministerial, o fato de que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou a condenação de João Vaccari Neto pela prática de crimes de corrupção passiva, em razão da ”solicitação, juntamente com agente público, do pagamento de vantagem indevida em contratos da Petrobras e da Sete Brasil com o Grupo Keppel Fels para sua agremiação política” (e.Doc. 154). 



    Em relação aos fatos ilícitos julgados na persecução penal, extrai-se do voto proferido pela Corte Regional (e.Doc. 154): 



    “Especificamente em relação ao presente processo, a denúncia narra que teriam sido acertadas e pagas propinas pelo Grupo Keppel Fels em contratos por ele celebrados com a Petrobras para construção das Plataformas P-51, P-52, P-56 e P-58. 



    Do montante de 1% de propina calculado sobre o valor dos contratos, metade foi destinada aos agentes da Petrobras, notadamente ao Diretor de Engenharia e Serviços da Petrobras, Renato de Souza Duque, e ao gerente do Setor de Engenharia e Serviços da Petrobras, Pedro José Barusco Filho. 



    A outra metade foi destinada ao Partido dos Trabalhadores, responsável pela sustentação política de Renato de Souza Duque no cargo. O réu João Vaccari Neto era o responsável pela arrecadação desses valores e destinou parte deles para pagamentos de serviços publicitários referentes ao Partido dos Trabalhadores e prestados pelos acusados Mônica Regina Cunha Moura e João Cerqueira de Santana Filho, por intermédio do réu Zwi Skornicki.



    Também teria havido o pagamento de propinas, em circunstâncias semelhantes, pelo Grupo Keppel Fels, em contratos celebrados com a empresa Sete Brasil Participações S/A para fornecimento de sondas para utilização pela Petrobras na exploração do petróleo na camada de pré-sal. 



    (...)



    A propina foi cobrada em 0,9% sobre o valor dos contratos e dividida 1/6 para o Diretor de Engenharia e Serviços da Petrobras Renato de Souza Duque, 1/6 para os acusados Pedro José Barusco Filho, Eduardo Costa Vaz Musa e João Carlos de Medeiros Ferraz, estes agora como dirigentes da própria empresa Sete Brasil, e 2/3 para o Partido dos Trabalhadores, cuja arrecadação ficava a cargo do réu João Vaccari Neto. 



    Parte dos valores destinados ao Partido dos Trabalhadores foi também direcionada em favor de Mônica Regina Cunha Moura e João Cerqueira de Santana Filho. Parcela dos pagamentos ocorreu mediante transferências subreptícias em contas secretas no exterior: a) USD 4.500,000,00 para a conta Shellbill, no Banco Heritage, na Suiça, controlada pelos réus Mônica Moura e João Santana, montante proveniente da conta Deep Sea Oil Corporation, controlada pelo réu Zwi Skornicki, sendo para tanto simulados contratos de prestação de serviços; b) transferências, entre 19/04/2013 a 02/09/2014, de USD 1.319.736,00, para a conta Deep Sea Oil, do Grupo Keppel Fels, por serviços atinentes a contratos firmados com a Petrobras; c) 02 (dois) depósitos em favor do réu Pedro Barusco, provenientes da off-shore Lynmar Assets Corporation, no montante de USD 763.370,00 (um no valor de USD 444.513,00 e, outro, de USD 318.587,00, nas datas de 19/11/2008 e 11/02/2003, respectivamente)”. 



    Do acervo probatório e fático que subsidiou a condenação do réu João Vaccari por auxiliar na operação de toda esta engrenagem criminosa que se estabeleceu para enriquecer agentes públicos ou para dar suporte financeiro aos partidos políticos, a Corte Regional ressaltou as seguintes particularidades: “(e) transferência de mais de US$ 4,5 milhões feita por ZWI SKORNICKI em conta no exterior em favor de João Santana e Mônica Moura, coordenadores da campanha do Partidos dos Trabalhadores na campanha eleitoral de 2010. Difícil imaginar que ZWI transferiria tal montante a pessoas por ele desconhecidas, não fosse a pedido de JOÃO VACCARI NETO, tesoureiro da agremiação partidária; (f) depoimentos uníssonos de colaboradores em momentos, circunstâncias e perante juízos diversos, apontando para a participação intelectual de JOÃO VACCARI NETO na criação da Sete Brasil, empresa destinada à implementar o pagamento de propina com relação a contratos de sonda da Petrobras; (g) planilha de PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO na qual consta a divisão da propina de diversos contratos, indicando percentual destinado ao Partido dos Trabalhadores; (h) também em consonância com o contexto identificado, há anotações no tablet de Renato de Souza Duque indicando a destinação de valores ao Partido dos Trabalhadores a um intermediário identificado como 'J' ou 'Jô', resultantes de operações de Milton Pascovitch, suspeitando-se de que seja referência a JOÃO VACCARI NETO (evento 1 - OUT22). Muito embora as atividades associadas a Milton Pascovitch seja objeto de outra ação penal (5045241-84.2015.4.04.7000/PR), trata-se de prova de corroboração da atuação do réu como representante do partido na administração da propina originária de contratos da Petrobras”. 



    Notadamente na análise da dosimetria da pena, o Tribunal corroborou a exasperação da pena-base com esteio nos vetores das circunstâncias e das consequências do delito, frisando que as ações delitivas implicaram ofensa ao processo eleitoral, de modo que estaria “correta a conclusão da sentença no sentido de que além da questão financeira deve-se ponderar o abalo para o processo democrático, uma vez que parte considerável das vantagens indevidas pagas nos contratos da Petrobras destinavam-se ao Partido dos Trabalhadores”. 



    Com efeito, secundado pela manifestação ministerial, tenho que as circunstâncias dos autos revelam suspeitas da possível prática de crime de tutela eleitoral. 



    Assim, diante dos indícios de que houve a arrecadação de valores, sob a coordenação de João Vaccari, para pagamento de dívidas de campanha do Partido dos Trabalhadores no ano de 2010, afigura-se necessário, conforme orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reconhecer a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar a persecução penal em apreço. 



    Nesse sentido, em hipótese assemelhada, consignou a Suprema Corte: 



    PETIÇÃO COM AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO CRIMINAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA QUESTÃO DE ORDEM DA AÇÃO PENAL 937. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE ENCAMINHAMENTO À JUSTIÇA ELEITORAL. APURAÇÃO QUE TAMBÉM ALCANÇA A SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. INSURGÊNCIA PROVIDA, EM PARTE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar Questão de Ordem suscitada nos autos da AP 937, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu que a competência desta Corte para processar e julgar parlamentares, nos termos do art. 102, I, “b” , da Constituição Federal, restringe-se aos delitos praticados no exercício e em razão da função pública. 2. À míngua das balizas estabelecidas pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, não subsiste a prerrogativa de foro no âmbito da Corte, sendo imperativo o declínio de competência do INQ 4.415 para o juízo responsável. 3. Em sendo apurado nos autos do inquérito policial também a possível prática de ilícito de tutela penal eleitoral, é impositiva a remessa do procedimento criminal à justiça especializada. 4. Agravo regimental provido, em parte, para determinar a remessa do feito ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.



    (Pet 7832 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 02-08-2022 PUBLIC 03-08-2022)



    A propósito, transcrevo trechos do voto condutor do acórdão (Inteiro Teor do Acórdão – Páginas 15-16): 



    “Tendo em mente tal limitação, verifico que, com esteio nos depoimentos prestados em sede de colaboração premiada por executivos do Grupo Odebrecht (PET 6.530), a Procuradoria-Geral da República requisitou a instauração de inquérito policial para apurar o cometimento, em tese, dos crimes de corrupção ativa e passiva, além da lavagem de capitais. 



    Relatou, nessa ocasião, que “os colaboradores afirmaram que, nos anos de 2008 e 2010, o Senador Luiz Lindbergh Farias Filho procurou Benedicto Júnior para pedir que a empresa efetuasse repasses financeiros a pretexto de doação para sua campanha eleitoral”, “paga, por intermédio do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, (…) ao publicitário responsável pela sua campanha à reeleição, Carlos Rahel”. 



    Acrescentou que, em contrapartida, “o então Prefeito do Município de Nova Iguaçu viabilizou o atendimento de pleito feito pela Odebrecht no bojo de processo licitatório envolvendo o programa ‘PróMoradia’” (fl. 5). Acrescentou que, em 2010, “o então Prefeito de Nova Iguaçu e candidato ao Senado procurou novamente Benedicto Júnior para pedir novos repasses financeiros”, “pago a Antônio Caminho, um dos responsáveis pelo marketing da campanha eleitoral do então candidato a Senador, por intermédio do Setor de Operações Estruturadas” (fl. 6). 



    A par de tais considerações, na concepção da autoridade policial, das condutas acima narradas também se afiguram, dentre outras, possíveis atos de falsidade ideológica eleitoral, ilícito previsto no art. 350 do Código Eleitoral. Essa afirmação consta dos despachos 144/2018 e 417/2018, subscritos pelo Delegado de Polícia no início e no curso das investigações (fls. 83-86 e 127-132 do INQ 4.415). 



    À luz desse quadro, do cotejo das razões recursais com os depoimentos prestados pelos colaboradores, constato, na linha do ora afirmado pelo defesa técnica do agravante, a existência de efetivas suspeitas da prática de crime eleitoral. 



    Nesse pensar, em hipótese assemelhada, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, vencido este Relator, firmou orientação no sentido de que “nos casos de doações eleitorais por meio de caixa 2 - fatos que poderiam constituir o crime eleitoral de falsidade ideológica (art. 350, Código Eleitoral) -, a competência para processar e julgar os fatos é da Justiça Eleitoral” (PET 6.820 AgR-ED, Rel. p Acórdão, Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 23.3.2018). Determinou-se, então, o redirecionamento do material indiciário à Justiça Eleitoral”. 



    Considerando-se, assim, que o almejado redirecionamento do feito à Justiça especializada encontra respaldo na opinio delicti da Procuradoria-Geral da República, no sentido de que “a conduta imputada ao recorrente deriva da prática de crimes eleitorais ou, ao menos, observa-se a conexão entre suas condutas e crimes eleitorais no contexto dos autos”; e, ainda, tem fundamento no conjunto das provas e das circunstâncias fático delitivas da persecução penal, incide ao caso a orientação do Supremo Tribunal Federal esposada no julgamento do INQ 4.435 - AgR quarto (Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 14.3.2019).



    Ressalto, todavia, que o presente encaminhamento não importa em qualquer definição de competência, que se submete à avaliação exauriente das instâncias próprias. 



    Em consequência da declaração da incompetência absoluta do Juízo para processar a Ação Penal n. 5013405-59.2016.4.04.7000/PR, reconheço a nulidade tão somente dos atos decisórios praticados, nos termos do art. 567 do Código de Processo Penal, admitindo-se a convalidação dos atos instrutórios e a manutenção de eventuais medidas cautelares pessoais ou patrimoniais impostas ao requerente, sem prejuízo da constante revisão a que se encontram submetidas, a cargo da autoridade jurisdicional competente.



    Nesse sentido, colho da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. PRESERVAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS E DAS MEDIDAS CAUTELARES. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A incompetência territorial é de natureza relativa, estando a respectiva sanção de nulidade dos atos judiciais prevista no art. 567 do Código de Processo Penal, restrita aos atos decisórios, admitindo-se a convalidação dos atos judiciais instrutórios. 2. Na hipótese, com o declínio de competência, foi reconhecida a nulidade tão somente dos atos decisórios praticados pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR. A determinação não alcançou as medidas de natureza cautelar, eis que, regidas pela cláusula rebus sic stantibus, podem ser revistas a qualquer tempo pela autoridade competente. 3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 198081 Extn-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 31-05-2023 PUBLIC 01-06-2023)



    Por derradeiro, também incumbe à autoridade competente o exame das questões trazidas pela defesa quanto à possibilidade, ou não. de trancamento da ação penal, em razão do almejado “desentranhamento de todas as provas obtidas a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht” (e.Doc. 420). 



    3. Ante o exposto, não conheço do agravo regimental, mas, nos termos do art. 654 do Código de Processo Penal, concedo a ordem de habeas corpus de ofício, acatando parecer da Procuradoria-Geral da República, a fim de (a) reconhecer a incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba para processo e julgamento da Ação Penal n. 5013405-59.2016.4.04.7000/PR, bem como a nulidade tão somente dos atos decisórios praticados, nos termos do art. 567 do Código de Processo Penal, admitindo-se a convalidação dos atos instrutórios e a manutenção de eventuais medidas cautelares pessoais ou patrimoniais impostas ao requerente, sem prejuízo da constante revisão a que encontram-se submetidas, a cargo da autoridade jurisdicional competente, (b) como corolário, determinar a imediata remessa dos autos à Justiça Eleitoral do Distrito Federal.



    Prejudicado o pedido de extensão formulado nos autos (e.Doc. 420).



    Oficie-se ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região e ao Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba para ciência e adoção de providências cabíveis.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente